Tribunal: TJDFT
Processo: 0747983-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA CONTRA ADOLESCENTE. ART. 226, § 1o, DO ECA (LEI HENRY BOREL). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 2a Vara Criminal de Samambaia em face do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar a suposta prática de lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, CP) contra vítima adolescente. O Juízo suscitado (JECRIM) declinou da competência, após o descumprimento de proposta de transação penal, ao fundamento de que o art. 226, § 1o, do ECA (incluído pela Lei no 14.344/2022) afasta a aplicação da Lei no 9.099/95 a crimes cometidos contra menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente (Juizado Especial Criminal ou Vara Criminal) para processar e julgar o crime de lesão corporal culposa, infração de menor potencial ofensivo prevista no Código Penal, quando a vítima é adolescente, analisando-se o alcance da vedação contida no art. 226, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do § 1o do artigo 226 do ECA, incluído pela Lei no 14.344/2022 ("Lei Henry Borel"), deve ser realizada sistematicamente, em conjunto com o caput do mesmo dispositivo.
4. O caput do art. 226 restringe expressamente sua aplicação "aos crimes definidos nesta Lei", ou seja, aos tipos penais previstos exclusivamente no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. O delito de lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do CP) não está tipificado no ECA, mas no Código Penal. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, pois sua pena máxima não ultrapassa o limite de dois anos estabelecido pelo art. 61 da Lei no 9.099/95.
6. Estender a vedação do § 1o do art. 226 do ECA a crimes previstos em legislação diversa (como o Código Penal) configuraria interpretação extensiva em prejuízo do réu, o que não é admitido em matéria penal.
7. O mero descumprimento da transação penal acarreta a revogação do benefício e possibilita o prosseguimento da persecução penal, mas não altera a natureza jurídica da infração nem desloca a competência originária do Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia).
Tese de julgamento: “A vedação à aplicação da Lei no 9.099/95, prevista no art. 226, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), incluído pela Lei no 14.344/2022, restringe-se aos crimes tipificados no próprio Estatuto, não afastando a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo previstas em outros diplomas legais, ainda que praticadas contra criança ou adolescente.”
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 226, caput e § 1o; Código Penal, art. 129, § 6o; Lei no 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019904, 0723179-76.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/07/2025.